Tribunal: TJSP
Processo: 1050104-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos materiais – Extravio de bagagem – Pretensão da seguradora ao ressarcimento das quantias pagas aos segurados – Parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$1.730,45, acrescido de juros de mora e correção monetária – Apelo da ré, alegando já ter indenizado os passageiros, razão pela qual se mostra descabido o ressarcimento à seguradora – Hipótese em que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos materiais – Extravio de bagagem – Pretensão da seguradora ao ressarcimento das quantias pagas aos segurados – Parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$1.730,45, acrescido de juros de mora e correção monetária – Apelo da ré, alegando já ter indenizado os passageiros, razão pela qual se mostra descabido o ressarcimento à seguradora – Hipótese em que não há prova de que os pagamentos apresentados pela companhia aérea se relacionam com os extravios de bagagens reclamados pelos passageiros/segurados – Falha incontroversa no serviço prestado – O extravio, por si só, comprova que a companhia aérea não logrou êxito em evitar o dano e que seus eventuais esforços, para que tal infortúnio não ocorresse, foram em vão – Notas fiscais que comprovam a compra de itens básicos de higiene e vestuário com valores módicos, realizadas em datas próximas àquelas dos embarques – Sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050104-72.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIETE
AIR FRANCE - AIR FRANCE, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050104-72.2020.8.26.0100 -Voto no 22408 DG
2
Voto no 22408
Apelação no 1050104-72.2020.8.26.0100
Apelante: Société Air France
Apelada: AIG Seguros Brasil S.A.
Comarca: São Paulo 45a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Guilherme Ferreira da Cruz
AÇÃO
REGRESSIVA

Danos
materiais

Extravio de bagagem
Pretensão da seguradora
ao
ressarcimento
das
quantias
pagas
aos
segurados Parcial procedência, para condenar a
ré ao pagamento de R$1.730,45, acrescido de
juros de mora e correção monetária
Apelo da
ré, alegando já ter indenizado os passageiros,
razão
pela
qual
se
mostra
descabido
o
ressarcimento à seguradora
Hipótese em que
não há prova de que os pagamentos apresentados
pela companhia aérea se relacionam com os
extravios
de
bagagens
reclamados
pelos
passageiros/segurados
Falha incontroversa no
serviço prestado
O extravio, por si só,
comprova que a companhia aérea não logrou
êxito em evitar o dano e que seus eventuais
esforços, para que tal infortúnio não ocorresse,
foram em vão
Notas fiscais que comprovam a
compra de itens básicos de higiene e vestuário
com
valores
módicos,
realizadas
em
datas
próximas àquelas dos embarques
Sentença de
procedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 725/729, que julgou parcialmente procedente ação regressiva de
seguro que AIG SEGUROS BRASIL S.A. ajuizou em face de SOCIÉTÉ
AIR FRANCE, para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$
1.730,45, corrigidos dos desembolsos e com juros de mora (1% a.m.)
de 22.06.2020. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor
total da condenação.
Apela a ré, alegando que já indenizou os
passageiros pelo extravio temporário de bagagem, de modo que outra
indenização, mesmo sendo à seguradora, resultará em bis in idem.
Afirma que o contrato firmado pela seguradora com os segurados é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050104-72.2020.8.26.0100 -Voto no 22408 DG
3
risco (aleatório), descabendo o regresso, ante a essência de sua
atividade que é de segurar os bens. Assim, não há que se desvirtuar o
contrato de seguro com a reparação do dano causado a seus clientes,
pois a seguradora assume o risco por exercer atividade mercantil. As
companhias aéreas já arcam com o pagamento de seguro para danos
aos passageiros e reserva verbas para indenizar passageiros. Não é
plausível que, tendo já indenizado o passageiro, seja obrigada a arcar
com os dispêndios da seguradora em contrato celebrado com terceiro.
Assim, não há que se falar em sub-rogação. Por fim, ressalta o impacto
que a pandemia causada pelo Covid-19 causou na aviação, pugnando
pelo provimento do recurso.
Com as contrarrazões (fls. 761/783), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Não se pode acolher a iniciativa de se tentar se
eximir de qualquer responsabilidade, quando o extravio das bagagens
dos passageiros, além de comprovado é incontroverso e especialmente
quando estes, no caso, foram indenizados previamente pela
seguradora, mediante a apresentação de notas fiscais da compra de
itens básicos de higiene e vestuário com valores módicos, mas
evidentemente em moeda estrangeira, o que potencializa o dano na
nossa moeda (fls. 511, 529/532, 548/550).
Em primeiro lugar, há vasta prova da relação dos
passageiros com a seguradora (fls. 46/500), bem como que aqueles
adquiriram bilhetes junto a companhia aérea e foram transportados
pela apelante até o destino contratado (fls. 506/509, 523/525,
544/546).
Em segundo lugar, e dentro do contexto já
antecipado, apresentaram notas fiscais da compra de itens básicos de
higiene e vestuário com valores módicos, realizadas em datas
próximas àquela dos embarques (fls. 511, 529/532, 548/550).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050104-72.2020.8.26.0100 -Voto no 22408 DG
4
Destarte, a indenização é de rigor, principalmente
porque a ré embora alegue pagamento aos passageiros não logrou
comprovar que tais depósitos (fls. 568/569) se relacionavam aos
mesmos fatos aqui narrados, ou seja, 'não restou demonstrado que as
quantias despendidas tenham relação com os extravios aqui
informados'. (fl. 728).
Nesse sentido é a ponderação do juízo a quo: “E
nesse ambiente de incerteza quanto ao objeto do pagamento direto,
não há falar-se
a um só tempo
em afronta ao limite de 1.131
Direitos Especiais de Saque (aproximadamente R$8.403,33, para
13.07.2020) ou em bis in idem.”
Em
uma
situação
de
extravio
de
bagagens
principalmente ocorrida no trajeto de ida ao exterior o passageiro fica
angustiado e preocupadíssimo, pois se vê sem os seus pertences
básicos e evidentemente tocado pela incerteza quanto a localização e a
ocasião de entrega e o estado das mesmas.
É certo que o extravio das bagagens, por si só,
comprova que a companhia aérea não logrou êxito em evitar o dano
causado aos passageiros, e que seus eventuais esforços para que tais
infortúnios não ocorressem foram em vão.
Ademais, não houve negligência ou concorrência
dos passageiros para o extravio, que decorre apenas da falha na
prestação dos serviços da ré, ora apelante.
Por fim, não se desconhece os efeitos nefastos para
a economia do País e do mundo como um todo, decorrentes da
pandemia derivada da Covid-19. No entanto, tal situação não pode
servir de motivo ao afastamento dos direitos das pessoas lesadas, seja
em que esfera for.
Por isso, tem-se que a r. sentença está correta e
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, sendo inaplicável a majoração da verba honorária, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050104-72.2020.8.26.0100 -Voto no 22408 DG
5
do art. 85, §11o do CPC, tendo em vista que ela já foi fixada no
percentual máximo admitido em lei (20%).
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator